Tribunal: TJDFT
Processo: 0704441-39.2022.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704441-39.2022.8.07.0002 RECORRENTE: ELIANE FERNANDES DE ALCÂNTARA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. PECULATO. PROVAS SUFICIENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não vinga o pleito absolutório do peculato calcado na insuficiência probatória, se comprovado que a colaboradora terceirizada se utilizou da qualidade de funcionária pública por equiparação, para desviar produto alimentício da merenda escolar. 2. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 312 e 327, ambos do Código Penal, bem como 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação dos artigos 312 e 327, ambos do Código Penal, bem como 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, ao argumento de ausência de suporte fático do delito em comento, nos termos expostos no recurso em exame, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do recurso especial, em função do óbice constante na Súmula 7/STJ.” (REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009